Tribunal: TJMT
Processo: 1004182-25.2022.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004182-25.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLORINDO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 311.771.908-34 (APELADO), ANDRE OVELAR - CPF: 429.877.171-72 (ADVOGADO), ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA - CPF: 631.822.111-53 (APELANTE), ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA - CPF: 631.822.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA TACITAMENTE. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO §8º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade de contrato de prestação de serviços advocatícios e reduzindo, de ofício, a cláusula penal contratual, com fundamento no art. 413 do Código Civil, e fixou honorários sucumbenciais sobre o valor reduzido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Admissibilidade do recurso assegurada pelo deferimento tácito da gratuidade de justiça, diante da ausência de pronunciamento judicial expresso sobre o pedido formulado antes da sentença.

3. Possibilidade de redução da cláusula penal contratual por excesso, com base no art. 413 do Código Civil, diante da inexistência de prestação jurisdicional efetiva.

4. Fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, com base de cálculo certa e mensurável, afastando-se a incidência do §8º, por não se tratar de causa de valor irrisório ou inestimável.

5. Majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

III. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Honorários majorados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de manifestação judicial expressa sobre pedido de gratuidade de justiça apresentado antes da sentença configura deferimento tácito;

2. A cláusula penal estipulada em contrato de prestação de serviços pode ser reduzida de ofício, nos termos do art. 413 do Código Civil, quando desproporcional à extensão da prestação realizada;

3. A existência de base de cálculo objetiva e mensurável afasta a fixação equitativa dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil;

4. A majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, é devida mesmo quando o recurso é interposto pela parte vencida."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 413; CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.998.081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, Tema 1076.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Anselma Santana de Oliveira Penha
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde, que, julgou improcedente a pretensão deduzida por FLORINDO FERREIRA RIBEIRO nos embargos à execução, mantendo a validade do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.

No entanto, reconheceu, de ofício, o excesso da cláusula penal originalmente estipulada no contrato e, com base no art. 413 do Código Civil, reduziu o valor para o montante de R$ 3.000,00, equivalente a 10% do valor contratual (R$ 30.000,00), que deverá prevalecer como o montante da execução em curso.

Condenou, ainda, o embargante/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%

sobre o valor da cláusula penal ora reduzida, qual seja, R$ 3.000,00, perfazendo o montante de R$ 300,00, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a embargada alega que houve efetiva prestação de serviços jurídicos, com análise do caso, elaboração de peças e diligências extrajudiciais, e que a redução da cláusula penal para o valor de R$ 3.000,00 configura desproporcionalidade e desestímulo à advocacia, por desconsiderar o trabalho técnico efetivamente desenvolvido, em afronta ao caráter compensatório da cláusula penal contratada.

Alega que os advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da cláusula penal reduzida resultam em montante irrisório (R$ 300,00), sendo imprescindível a fixação por equidade, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reestabelecido valor mais condizente da cláusula penal e majorado o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, alegando, em apertada síntese que não houve prestação efetiva dos serviços advocatícios, limitando-se a diligências extrajudiciais e esboço de ação não ajuizada, bem como que a cláusula penal contratada no valor de R$ 15.333,45 revela-se abusiva, sobretudo diante do lapso temporal exíguo entre a assinatura e a rescisão do contrato.

Argumenta, ademais, que a sentença corretamente reconheceu o excesso da cláusula penal e procedeu à sua redução por equidade, fundamentando-se no art. 413 do CC e em precedentes do STJ e TJMT, e que a fixação de honorários em 10% sobre o valor da cláusula reduzida encontra respaldo legal, sendo proporcional à sucumbência mínima reconhecida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Da admissibilidade

De início, consigno que, embora a Secretaria tenha certificado que a apelante não procedeu ao recolhimento do preparo recursal, verifico que, por ocasião da impugnação aos embargos à execução (Id. 314578434 – pág. 10), foi formulado requerimento expresso de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Entretanto, não houve qualquer manifestação expressa acerca de tal pedido na sentença que julgou os embargos, limitando-se o juízo a consignar a suspensão da exigibilidade do crédito executado, o que permite concluir pela ocorrência de deferimento tácito do benefício.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de pronunciamento judicial expresso sobre o pedido de gratuidade configura seu deferimento implícito, nos seguintes termos:

“
A Corte Especial, em mais de uma oportunidade, já proclamou que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito
, inclusive na instância especial (AgRg no EAREsp nº 440.971/RS, DJe de 17/3/2016 e EAREsp nº 731 .176/MS, DJe de 22/3/2021). 2. (...). 3. (...). (STJ - AgInt no REsp: 1998081 DF 2022/0114265-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023) (destaquei)

Dessa forma, considera-se a apelante amparada pelo benefício da justiça gratuita, não havendo óbice ao conhecimento do recurso por ausência de preparo.

2.Do mérito

O presente recurso dirige-se contra a sentença que, embora tenha rejeitado os embargos à execução opostos pelo apelado FLORINDO FERREIRA RIBEIRO, procedeu, de ofício, à redução da cláusula penal contratual originalmente fixada em R$ 30.000,00 para o montante de R$ 3.000,00, com fundamento no art. 413 do Código Civil. Na mesma oportunidade, fixou os honorários advocatícios, a serem suportados pelo embargante, em 10% sobre o valor da cláusula penal reduzida, totalizando R$ 300,00.

Na origem, a controvérsia girou em torno da alegação do embargante/apelado de que o contrato de honorários seria nulo, por vício de consentimento, sustentando ter sido induzido a firmá-lo sob coação psicológica, em contexto de fragilidade física, emocional e sensorial, e sob alegada retenção indevida de documentos pessoais.

Tais alegações, no entanto, foram afastadas pela sentença, com base no conjunto probatório que demonstrou a espontaneidade da contratação, inclusive com a presença de familiar no ato, bem como pela inexistência de qualquer elemento que indicasse incapacidade ou limitação que comprometesse sua autonomia de vontade.

Além disso, os registros de representação junto à OAB e ao Ministério Público foram arquivados por ausência de indícios de conduta ilícita por parte da embargada.

Desse modo, reconhecida a higidez do contrato e afastadas as alegações de vício, os embargos foram julgados improcedentes e, como

não houve apelo por parte do embargante, a insurgência restringe-se, portanto, à redução de ofício da cláusula penal e à fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor reduzido, R$ 300,00.

2.1. Da cláusula penal

O contrato em questão estipulava multa rescisória no valor de R$ 30.000,00, correspondente ao total do valor ajustado para a atuação jurídica.

A despeito do caráter cogente da norma prevista no art. 413 do Código Civil, que confere ao juiz a faculdade de reduzir a cláusula penal quando verificado o seu excesso, o exercício dessa prerrogativa demanda uma análise circunstanciada do caso, considerando a extensão da obrigação inadimplida, o contexto da contratação e o grau de prejuízo efetivamente suportado.

Os elementos dos autos demonstram que, conquanto tenha havido esboço de atuação inicial, não chegou a ser ajuizada nenhuma demanda, tampouco houve demonstração de providências processuais relevantes. Nesse contexto, a aplicação da cláusula penal no montante total revela-se desproporcional frente à extensão do descumprimento contratual.

Diante disso, não se vislumbra ilegalidade ou equívoco na decisão que limitou a cláusula penal ao percentual de 10% do valor inicialmente contratado, o que guarda consonância com os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato.

2.2. Dos honorários sucumbenciais

No que se refere aos honorários de sucumbência, a insurgência da apelante sustenta a necessidade de fixação por equidade, com fundamento no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Argumenta, em suma, que o montante apurado na sentença se mostra desproporcional e irrisório, de modo a não remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido.

Conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC, a regra geral é que os honorários sucumbenciais sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. Apenas em hipóteses excepcionais, previstas no §8º do mesmo artigo, admite-se o arbitramento por equidade, ou seja, quando o valor da causa for muito baixo ou quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

No caso em exame, não se trata de proveito econômico inestimável ou de valor da causa muito baixo, tampouco se pode falar em proveito econômico irrisório. A sentença, ao reduzir de ofício a cláusula penal originalmente estipulada, delimitou o montante executável em R$ 3.000,00, valor que serve como base de cálculo certa e mensurável. Assim, aplicou-se corretamente o percentual de 10% sobre esse montante, em estrita observância ao critério normativo do §2º do art. 85 do CPC.

A alegação de que o resultado nominal da operação (em montante modesto) justificaria o arbitramento equitativo não encontra amparo legal ou jurisprudencial.

Isso porque a análise não se dá sob a perspectiva do valor absoluto final, mas da existência de base de cálculo definida que permita a aplicação objetiva do percentual legal.

Desse modo, o que aparenta ser uma cifra reduzida não configura, por si só, irrisoriedade no sentido técnico-jurídico exigido pelo §8º, mas consequência direta da redução da cláusula penal reconhecida de ofício na sentença.

No ponto, vale destacar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 1076 dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Não há qualquer dúvida de que o proveito econômico foi certo e mensurável: R$ 3.000,00, correspondente ao valor remanescente da cláusula penal após a redução determinada na sentença. Por essa razão, não se aplica o art. 85, §8º, do CPC, mas sim a regra geral do §2º, com a fixação do percentual de 10% sobre o valor definido.

É irrelevante, para fins de aplicação do precedente, que o resultado nominal seja modesto, pois a aferição da irrisoriedade deve ser compreendida sob o prisma normativo, e não em termos absolutos ou subjetivos.

Tal como destacado pelo STJ, a equidade somente tem lugar quando inexistente ou inviável base de cálculo objetiva, o que não é a hipótese dos autos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo embargante/apelado
Florindo Ferreira Ribeiro
, anteriormente fixados em 10% sobre o valor da cláusula penal reduzida, para 12% sobre a mesma base de cálculo.

Cumpre salientar que a majoração dos honorários prevista no art. 85, §11, do CPC não decorre de nova sucumbência, mas apenas da remuneração pelo trabalho adicional em grau recursal. Como o embargante já havia sido condenado ao pagamento da verba honorária na origem, é sobre ele que incide o acréscimo, ainda que o recurso tenha sido interposto pela embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025